Tribunal: TJMT
Processo: 1017811-07.2022.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017811-07.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Aquisição]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LEANDRO DE ASSIS CONCEICAO - CPF: 032.217.131-85 (ADVOGADO), M. SCALABRIN ALVES & CIA LTDA - CNPJ: 32.092.214/0001-21 (AGRAVANTE), MAURINO ALVES - CPF: 949.644.401-68 (AGRAVANTE), MARILENE SCALABRIN ALVES - CPF: 878.361.811-20 (AGRAVANTE), ADELMO ZUANAZZI - CPF: 174.724.231-49 (AGRAVADO), LIDIANE CRISTINA ZUANAZZI BEVILAQUA - CPF: 000.135.071-41 (AGRAVADO), XENIA MICHELE ARTMANN GUERRA - CPF: 011.501.261-32 (PROCURADOR), JULIO APARECIDO DA SILVA - CPF: 650.293.561-34 (ADVOGADO), TALINE SALA MOTA - CPF: 030.214.491-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
INTERDITO PROIBITÓRIO
– TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM – AQUISIÇÃO POR PERMUTA – VENDA REALIZADA PELO EX-MARIDO DA PROPRIETÁRIA – TRANSAÇÃO A PRINCÍPIO VICIADA – HIPÓTESE QUE RECOMENDA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA EXAURIENTE – DECISÃO MANTIDA -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Se a posse está amparada em aquisição e é impugnada pela proprietária que diz ser falsa a procuração em seu nome contida no contrato, deve ser mantida a decisão impugnada que indeferiu a liminar pleiteada no Interdito Proibitório, até que a instrução probatória exauriente esclareça a situação.

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 1017811-07.2022.8.11.0000 de decisão do juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop que indeferiu a tutela de urgência em Ação de Interdito Proibitório.

Os agravantes buscam a reforma do
decisum
com a consequente concessão da liminar, para impedir novos esbulhos pelos agravados.

Alegam que em 18-10-2021, por Contrato Particular de Permuta de Imóveis, adquiriram o Lote 28, Bairro Jussara, em Sinop, da agravada (Lidiane) e seu marido, e não concordam com a inclusão dela no polo passivo do Interdito porque, juntamente com seu ex-marido, que a representou no ato, firmou o mencionado Instrumento.

Argumentam, ainda, que o juízo de origem “
indeferiu a produção de prova testemunhal, inclusive dos autores
”, já que a audiência que inicialmente seria de justificação se tornou de conciliação.

Informam que o agravado (Adelmo), pai de Lidiane, não anuiu à transação e passou a praticar os mencionados atos, conforme registros em Boletins de Ocorrência.

Anotam que, embora designada a audiência de justificação, o juízo da causa indeferiu a oitiva das testemunhas sob o fundamento de que não teriam sido arroladas, no entanto consignou em decisão anterior que elas deveriam comparecer independentemente de intimação e acompanhada da parte autora.

Arguem que há prova documental da aquisição, além da denúncia do esbulho praticado pelos agravados.

Pontuam que “
TODOS OS ATOS, registrados em boletins de ocorrência, e demonstrados como de esbulho possessórios foram causados por ADELMO ZUANAZZI, E OUTRAS PESSOAS QUE NÃO PUDERAM SER IDENTIFICADAS, e não por Lidiane e Marcelo, o que justificaria a inserção no polo passivo da ação”
.

Destacam que a agravada (Lidiane) não é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, pois não cometeu o esbulho (ID 142142160).

Tutela recursal indeferida (ID 142536168).

Na
contraminuta
, os agravados sustentam que a posse alegada pelos agravantes é injusta e clandestina visto que a procuração concedida por Lidiane para a defesa de seus interesses no Contrato é falsa, como já demonstrado na audiência de justificação prévia, daí a ausência dos requisitos autorizadores da liminar (ID. 145364664).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

VOTO

Os agravantes se insurgem contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência em Ação de Interdito Proibitório, assim proferida:

1. Nos termos do artigo 1.200 do Código Civil, é justa a posse que não for violenta, clandestina ou precária. Ou seja, posse injusta é aquela adquirida ou exercida em contrariedade com o ordenamento jurídico. 2. Especificamente, posse clandestina é a que se adquire ou se exerce às ocultas daquele contra quem é praticado o ato de apossamento. 3. Na hipótese em exame, apesar de vislumbrar serem os autores, tanto quanto os réus, vítimas de crimes, entendo de forma inequívoca ser a posse dos autores injusta, especificamente clandestina em relação a Adelmo Zuanazzi e, especialmente, em relação a Lidiane Cristina Zuanazzi Bevilaqua. 4. Nos termos do documento de fl. 52 – Contrato Particular de Permuta de Imóveis – Maurino Alves, Marilene Scalabrin Alves, Marcelo Bevilaqua Lacerda e Lidiane Cristina Zuanazzi Bevilaqua, celebraram um contrato de permuta através do qual os primeiros receberiam o imóvel constante na matricula 26.852 do Cartório de Registro de Imóveis do Município de Sinop e os últimos receberiam os lotes 7 e 8, da quadra 24, do Residencial Safira. 5. Este Contrato Particular de Permuta de Imóveis inicialmente aparentava ser um ato jurídico perfeito e acabado, posto que assinado por todas as partes, sendo especificamente Lidiane Cristina Zuanazzi Bevilaqua representada através de procuração publica por Marcelo Bevilaqua Lacerda. 6. Contudo isto não correspondia a realidade. 7. Conforme documento de fls. 242 – Nota Devolutiva Escritura Pública de Compra e Venda de Lidiane Cristina Zuanazzi Bevilaqua e seu marido Marcelo Bevilaqua Lacerda X. M. Scalabrin Alves e Cia Ltda. – a procuração utilizada por Marcelo Bevilaqua Lacerda quando da assinatura do Contrato Particular de Permuta, inexiste. 8. De acordo com a informação prestada pelo Segundo Serviço Notarial e Registral da Comarca de Chapada dos Guimarães-MT, inexiste procuração pública outorgada por Lidiane Cristina Zuanazzi Bevilaqua em favor de Marcelo Bevilaqua Lacerda, sendo o documento utilizado por este quando da assinatura do Contrato Particular de Permuta indiscutivelmente falso. 9. Nestes termos, de tudo acima relatado, verifica-se de forma inequívoca a posse injusta dos autores em relação a Adelmo Zuanazzi e Lidiane Cristina Zuanazzi Bevilaqua. 10. Com efeito, estes nunca souberam, até o início das obras na área, da existência do contrato de permuta. 11. Nestes termos resta clara a clandestinidade da posse dos autores em relação a Adelmo Zuanazzi e Lidiane Cristina Zuanazzi Bevilaqua, posto que os atos lá praticados foram realizados com completa sonegação de conhecimento dos réus, especificamente Lidiane Cristina Zuanazzi Bevilaqua, real proprietária e possuidora do imóvel. 12. Ante o exposto, em que pese entender serem os autores, tanto quanto Lidiane Cristina Zuanazzi Bevilaqua, vítimas de um golpe, indefiro a liminar pleiteada pelos fundamentos fáticos acima narrados. 13. Com fundamento no artigo 554, § 1º, do Código de Processo Civil, e com substrato na petição inicial, que indicou outras pessoas desconhecidas no polo passivo da ação, determino a inclusão de Lidiane Cristina Zuanazzi Bevilaqua no polo passivo da ação, bem como a retificação do registro e da autuação. 14. Com fulcro no artigo 564, parágrafo único, do Código de Processo Civil, concedo aos agora réus Adelmo Zuanazzi e Lidiane Cristina Zuanazzi Bevilaqua, o prazo de 15 dias para contestar a presente ação. 15. Saem os presentes intimados. 16. Cumpra-se.
(ID. 142182175, pág. 2).

Em Agravo de Instrumento, compete ao Tribunal apenas analisar a existência de eventual abuso ou teratologia no
decisum
recorrido, ausente neste caso.

A propósito da matéria, o STJ, em monocrática de 1º-8-2018 no ARESP n. 1.319.563-GO, Rel. Min. Moura Ribeiro, confirmou acórdão do TJGO assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – RECURSO SECUNDUM EVENTUM LITIS – PODER DISCRICIONÁRIO DO JULGADOR – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

I. O agravo de instrumento é recurso secundum eventum litis limitando-se ao exame do acerto ou desacerto da decisão fustigada.

2. O deferimento ou denegação da tutela antecipada reside no poder discricionário do julgador e poderá ser reformada apenas quando constar ilegalidade, abusividade ou teratologia. Do contrário, a decisão deve ser mantida.

Recurso conhecido e desprovido.

A decisão agravada não contém nenhum vício. Ainda que os agravantes tenham demonstrado a aquisição pelo mencionado Contrato, pelo menos neste momento a transação está sendo contestada pela agravada, que alega ser falsa a procuração em seu nome contida no instrumento particular.

Essa circunstância, a princípio, retira dos agravantes a legalidade da posse que detêm, já que dizem exercê-la em razão daquela transação.

Posto isso,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022